Tribunal: TJBA
Processo: 8016971-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8016971-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADA:CATARINA PEREIRA DAS MERCES Advogado(s): LORENA CASTRO DAMASCENO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu tutela recursal para determinar a adequação do vencimento básico de servidora pública aposentada ao piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008. O ente público agravante sustenta a impossibilidade da medida, ao argumento de ausência de análise aprofundada quanto ao regime de aposentadoria e à existência de paridade, bem como violação à Súmula Vinculante 37 do STF, ao art. 169 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a existência de paridade comprovada e a legalidade da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a adequação do vencimento básico ao piso salarial nacional do magistério; e (ii) saber se a medida implica violação à Súmula Vinculante 37, ao art. 169 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. Em análise sumária, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista que a servidora foi aposentada com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003, c/c os arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005, circunstância que indica, em princípio, a existência de paridade, conforme documentação apresentada. 4. A pretensão deduzida se refere ao cumprimento de obrigação legal prevista na Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 4167, que fixou o piso como vencimento básico da carreira, não se tratando de criação de vantagem remuneratória. 5. As alegações de violação à Súmula Vinculante 37, ao art. 169 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam, em cognição sumária, a obrigatoriedade de observância do piso legal. 6. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar da verba e pelo prejuízo contínuo decorrente da percepção de vencimento inferior ao mínimo legal, especialmente diante da condição de servidora aposentada idosa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A adequação do vencimento básico ao piso salarial nacional do magistério, quando demonstrada a paridade, constitui cumprimento de obrigação legal e não concessão de vantagem remuneratória. 2. A existência de vedação orçamentária ou invocação da Súmula Vinculante 37 não afasta, em análise sumária, o dever de observância do piso legal”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8016971-98.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Estado da Bahia e Agravada Catarina Pereira das Mercês, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator